Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700986-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTER SA em desfavor de FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS, visando reformar a decisão ID 219014765, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença n. 0722939-37.2023.8.07.0007. O recurso foi interposto às 15h14min39 do dia 17/1/2025, e nas razões recursais ID 67850092 apesar de o Agravante informar “que foi instruído com o comprovante de pagamento das custas recursais”, apresentou apenas no dia 21/1/2025 o recolhimento do preparo de forma simples pago no dia 20/1/2025, ou seja, 3 (três) dias após a interposição do agravo. (ID 67909460) O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser feito imediatamente após a distribuição do recurso. É necessária atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC. Assim, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar/comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequentemente não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator